Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716166-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA REU: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, proposta por LUCIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA, na qual pretende a rescisão do Acórdão n. 1263063 (Apelação n. 07358836520188070001), oriundo da egrégia 8a Turma Cível, no qual fora provido o recurso da parte embargada, ora ré, CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A. Aduz que, no dia 05/12/2018, a autora ajuizou embargos de terceiro em razão de penhora realizada nos autos do processo n° 0718662.06.2017.8.07.0001, ajuizado pela parte ora requerida, na qual se determinou a penhora do veículo TROLLER/T4 XLT 3.2, placa PBF2823, ano modelo 2018 e ano fabricação 2017, cor VERMELHA, chassi no 94TT41353JH400153, RENAVAM no 01141483677. Afirma ser legítima proprietária do veículo penhorado indevidamente, pois não é parte no processo de cumprimento de sentença originário. Diz ter comprado o carro da parte ré no processo de origem, isso antes de realizada a penhora. Pondera que, para fazer prova do direito vindicado, no caso a propriedade do bem penhorado juntou aos autos do processo de embargos nota fiscal e Documento Único de Transferência – DUT. Verbera ter obtido sentença favorável na primeira instância, todavia, em sede de apelação, sucumbiu, sendo que referido julgado transitou em julgado em 09/03/2021. Busca a rescisão deste v. Acórdão. Assevera que “Em síntese, para acolhimento da pretensão da seguradora, entendeu o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro que, informou que não havendo prova do pagamento e havendo inconsistências entre as provas produzidas e que a suspeita de concilium, de fraude contra a credora, deveria ter sido extirpada dos autos com a simples prova do pagamento.” Indica cabimento da presente ação rescisória, na existência de prova nova (art. 966, VII, do CPC), consubstanciada em “documentos 3 e 3.1, os comprovantes de pagamento cujo os pagamentos cuja as transferências das quantias de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) e R$ 53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos), foram realizados nos dias 1°/06/2018 e 18/06/2018, respectivamente, totalizando a quantia de R$ 115.900,00 (cento e quinze mil e novecentos), valor este contido na nota fiscal (documento 4) e no DUT (documento 5).” Afirma que a prova nova ora apresentada não lhe era disponível para ser juntada aos autos em tempo hábil para apreciação por ocasião do julgado rescindendo, e a ausência desta prova teria sido a razão do entendimento desfavorável, que ora pretende rescindir. Pugna pela concessão de tutela de urgência em caráter antecipado, para suspender o pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenada, no importe de R$ R$ 16.225,50 (dezesseis mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), bem como sobrestar a penhora do veículo TROLLER/T4 XLT 3.2, placa PBF2823, ano modelo 2018 e ano fabricação 2017, cor VERMELHA, chassi no 94TT41353JH400153, RENAVAM no 01141483677, até o julgamento final da presente ação rescisória. Ao final requer a procedência do pedido, para fins de rescindir o v. acórdão, dando-se provimento aos embargos de terceiros. Instada a se manifesta quanto ao cabimento da rescisória, sobreveio petitório de ID 26204996, no qual reafirma as questões já esposadas na inicial, e acrescenta ter sofrido recente penhora on line de quantia em sua conta bancária, ato decorrente da cobrança de honorários de sucumbência nos embargos de terceiros em referencia. Custas recolhidas (ID 25823442). Regular a representação processual (ID 25823419). É o relatório. Decido. A ação rescisória é, no sistema jurídico, uma excepcionalidade, e só tem cabimento nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC. Confira-se o rol, verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Como relatado, a ação em testilha tem como fundamento a rescisão do v. Acórdão com base em prova nova (art. 966, VII, do CPC), consubstanciada na juntada de comprovantes de pagamento do veículo, por transferência bancária, o que julga ter sido a razão do julgamento que lhe fora desfavorável. Neste ponto, faço registro de que sequer é especificado pela autora qual o Acórdão busca rescindir, posto que não consta o número na exordial, nem sua cópia aparelha a inicial. De todo modo, considerando a acessibilidade permitida pelo sistema informatizado do Tribunal, constata-se que se trata do v. Acórdão n. 1263063, oriundo da egrégia 8a Turma Cível, que restou assim ementado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUSPEITA DE CONCILIUM NÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Nos embargos de terceiro para retirada de gravame sobre bem penhorado, sob o fundamento de que ele não pertence ao devedor, o embargante deve provar, inicialmente, que é o dono ou que possui a coisa a justo título, e que sua condição precede à penhora. 2. Havendo, pelo credor/embargado, oposição aos fundamentos do terceiro e persistência na manutenção do gravame, o embargante deve demonstrar a precedência e a justa propriedade/posse da coisa, apresentar o título e afastar qualquer suspeita de conluio – de concilium ou de concilium fraudis –, entre o devedor, que produziu dano ao credor quirografário (eventus damni) e o próprio embargante. 3. O embargante deve demonstrar, ainda, a forma de aquisição da propriedade/posse e sua boa-fé nessa aquisição, como ocorre, mutatis mutandis, na defesa em ação pauliana, devendo comprovar, inclusive, o pagamento, no caso de aquisição onerosa da coisa. 4. Não havendo prova do pagamento na aquisição onerosa da coisa e persistindo inconsistências entre a prova produzida e a versão apresentada pela embargante, restando íntegra a objeção da embargada, a penhora deve ser mantida. Como não houve transferência do veículo, não cabe, nesta instância, determinar qualquer medida administrativa ao Detran. 5. Recurso da embargada conhecido e provido. Recurso da embargante prejudicado.” A propósito, verifica-se que o v. Acórdão formou-se por maioria da Turma, prevalecendo o brilhante Voto do eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - Relator Designado e 1o Vogal, cujo conteúdo peço vênia para transcrever: “O Senhor Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - Relator Designado e 1o Vogal Rogo vênia para divergir do voto da Relatora. Nos embargos de terceiro para retomar a plenitude da propriedade de bem indevidamente penhorado, sob o fundamento de que não pertence ao devedor, há um mínimo de prova a ser feita pelo embargante. Deve provar, inicialmente, que é o dono ou que possui a coisa com justo título. Se houver oposição aos fundamentos dos embargos, o embargante deve demonstrar a justa propriedade/posse, que envolve a apresentação do título, afastando qualquer suspeita de conluio, de concilium, ou de concilium fraudis, entre o devedor (que produziu dano ao credor quirografário (eventus damni), e o próprio embargante. O embargante deve demonstrar, com o justo título, a forma de aquisição da propriedade/posse e sua boa-fé, como se fosse o caso, mutatis mutandis, de defesa em ação pauliana. A propósito: “A satisfação do interesse do credor é uma das ideias existenciais do núcleo duro do direito das obrigações, enquanto ramo do direito que rege as relações económicas entre os homens. Estabelecida a relação obrigacional, a sua disciplina orienta-se no sentido de assegurar o cumprimento do respectivo direito de crédito, credibilizando aquela relação jurídica e dando confiança a todos os intervenientes no tráfico económico. Quando o direito se humanizou e substituiu a própria pessoa do devedor pelos seus bens, enquanto fundo de garantia do cumprimento das obrigações, o património individual ganhou uma nova função que conduziu o pensamento jurídico a desconhecidas áreas de intervenção. Além das garantias reforçadas, resultantes duma especial previsão contratual, era necessário estabelecer medidas tutelares que evitassem a perda de eficácia da garantia legal comum estabelecida a favor de todos os credores. O património teria que funcionar como um fundo, sujeito a execução judicial, capaz de assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pelo seu titular e a inerente satisfação dos correspondentes direitos de crédito. Mas, se, por um lado, o credor teria que ver tutelada a sua expectativa tranquilizante de poder executar os bens do devedor na medida da satisfação dos seus interesses, por outro lado, a liberdade de iniciativa económica do titular do património adstrito a tal função não podia ser limitada. A credibilização das relações económicas não poderia significar uma perda da liberdade de atuação nessa área, com a criação de uma obrigação acessória do devedor manter íntegro o seu património, ou da atribuição automática ao credor de um direito real sobre essa universalidade. A eficiência da possibilidade de execução do património do devedor é tão necessária ao desenvolvimento e progresso económico, quanto a liberdade de disposição e gestão deste, pelo que nenhum destes vectores poderia ser sacrificado em nome do outro. Foi nesta encruzilhada de interesses que nasceu e ainda permanece a impugnação pauliana, enquanto meio de tutela da expectativa do credor poder executar o património do devedor, para satisfação do seu direito de crédito. Apesar de ser hoje corrente apontar-se uma certa despromoção da responsabilidade patrimonial e desvalorização do relevo da garantia comum dos credores, ao que não será estranha uma crescente mobilização dos valores do património, com o consequente recurso a figurinos contratuais de garantia considerados mais eficazes e adequados às novas formas de riqueza, o conjunto de bens do devedor não deixou de ser o principal meio de segurança do credor e a impugnação pauliana o seu mais imaginativo expediente de tutela. Permanecendo esta figura jurídica, desde a sua invenção, na procura de um ponto de equilíbrio, necessariamente instável e cintilante, dos mencionados interesses conflituantes, as suas preocupações, dúvidas existenciais e formas de intervenção, pouco mudaram ao longo dos tempos, apesar de se ter verificado um adormecimento de séculos. Aqui, mais uma vez, ressalta a controversa tese da intemporalidade do direito das obrigações, aparentemente indiferente às evoluções políticas, morais e sociais, e dotado de um cunho técnico que lhe tem merecido o respeito das mais diversas ideologias que ao longo da história têm orientado o homem.” (JOÃO CURA MARIANO. Impugnação Pauliana. 2a ed., Coimbra: Almedina, 208, p. 13-14.) No caso concreto, foram opostos embargos de terceiro contra a penhora do veículo TROLLER/T4 XLT 3.2, placas PBF2823, ano modelo 2018 e ano fabricação 2017, cor VERMELHA, chassi no 94TT41353JH400153, RENAVAM no 01141483677, vendido pela devedora, uma concessionária da marca, à embargante, após o início do cumprimento de sentença. A princípio, não há qualquer anormalidade na aquisição do veículo pela terceira de boa-fé. A atividade da vendedora era compatível com o bem vendido, o preço equivale, mesmo com um desconto de quase 20%, ao valor e às condições de mercado. Tratava-se de veículo novo. Esse veículo foi penhorado pelo sistema Renajud em 25 de junho de 2018; o cumprimento de sentença teve início em 24 de maio de 2018, um mês antes. Não é possível imputar à embargante, a compradora, o conhecimento de fraude à credora etc. A má-fé do vendedor é, contudo, inafastável. Ocorre que a credora, a Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A., impugnou essa operação e demonstrou uma série de inconsistências na documentação apresentada como prova do justo título de propriedade; questionou a própria aquisição e impugnou a exclusão do gravame com a procedência do pedido dada pela sentença recorrida. A cognição é ampla. Tudo deve ser analisado neste recurso. A embargante, ora recorrida, alega, na inicial, que efetuou o pagamento do veículo por transferência bancária: “Cabe esclarecer, que o veiculo foi adquirido no dia 19/06/2018, conforme Nota Fiscal no 000.006.290, série 003, conforme cópia, pago a vista através de transferência bancário o Banco do Brasil S/A, no valor de 115.000,00 (cento e quinze mil Reais)” (Sic). (ID Num. 9132819 - Pág. 3). No rodapé da nota fiscal, datada de 19 de junho de 2018, mas no valor de R$ 115.900,00, há a informação de que o pagamento seria por “Boleto”. Literalmente: Cond. Pagto: BOLETO BANCÁRIO (ID Num. 9132823 - Pág. 1). É possível relevar erros materiais, tanto do advogado, que fez referência a um preço inferior àquele constante na nota fiscal, quanto do emissor da nota fiscal. Mas boleto e transferência bancária, conhecida como TED, não são instrumentos de pagamento sinônimos. Disso, todos sabemos. Há mais: consta na nota fiscal que o veículo era “novo”. Vide o campo “Dados do Produto/Serviço”. Veículos novos não têm DUT. O primeiro emplacamento é feito com a nota fiscal e gera o primeiro Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o respectivo Documento Único de Transferência (DUT). Foi juntado o CRV do veículo, que comprova o seu emplacamento em 09/02/2018, em nome da devedora (ID Num. 9132824 - Pág. 1). Não há, contudo, prova de que o DUT juntado no ID Num. 9132824 - Pág. 2, corresponde ao mesmo veículo. Só foi juntado o verso do documento, que não tem qualquer referência a ele. Como tudo foi questionado, não custa lembrar que a firma reconhecida nesse DUT é de Gustavo Feu Ferreira Dias, não havendo qualquer menção a sua condição de representante legal da Autocar Centro Automotivo Sermec Ltda. A data dessa assinatura é 5 de julho de 2018, que não coincide com a data da nota fiscal, de 19 de junho de 2018. A embargante afirma na inicial que “E recentemente o embargante (sic) compareceu ao Detran e foi surpreendido (sic) com a informação que o veículo estava com restrição judicial, referente ao processo 0718662.06.2017.8.07.0001 (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)” (ID Num. 9132819 - Pág. 3). Os embargos foram opostos em 5 de dezembro de 2018. O advérbio “recentemente” não é preciso, mas não há dúvida de que não se refere ao primeiro mês após a suposta aquisição do veículo. Como o DUT apresentado tem data de 5 de julho de 2018, e admitindo, apenas para argumentar, que seja efetivamente do veículo, a embargante teria até 5 de agosto de 2018, 30 dias depois da aquisição, para transferir o veículo. Tomando a data da própria petição como referência do “recentemente”, passaram-se cerca de cinco meses ou 150 dias da compra, ou, ainda, cerca de 120 além do prazo máximo para transferência. Não há prova de que a vendedora tenha comunicado ao Detran a venda, tampouco de observância do prazo de trinta dias pela compradora para a transferência. Há o contrário: prova de que não transferiu no prazo. Confiro o Código Brasileiro de Trânsito: Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; (...) § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Resta, ainda sobre a nota fiscal, a inconsistência do regime tributário. Como o veículo foi vendido como “novo”, a tributação federal somou, aproximadamente, R$ 42.119,00; a Estadual, R$ 13.200,00. Era necessário esclarecer se no primeiro emplacamento, quando o veículo foi transferido da Ford Motor Company do Brasil Ltda. para a devedora, Autocar Centro Automotivo Sermec Ltda., houve recolhimento de impostos ou não. Se a operação era ou não tributada. Veículos usados, não pagam impostos federais, mesmo quando vendidos por comerciantes. Há casos de veículos utilizados para test-drive, por exemplo, que são emplacados com regime tributário diferenciado. Mas isso deveria ter sido esclarecido. Há uma série de dúvidas, inclusive essa: afinal, o veículo era novo, usado, de test-drive? O desconto de R$ 19.999,99 poderia explicar essas suspeitas. Mas elas não foram justificadas. Para não abrir um capítulo deste voto sobre tributação de veículos, o que levaria a um tratado de Direito Tributário, vou direto ao que interessa, mas registro as inúmeras inconsistências na documentação apresentada como prova do negócio, quase todas levantadas pela embargada, a credora. – Por transferência bancária ou por boleto bancário, não há dúvidas de que houve compra e venda, o que exclui outras formas de transferência de propriedade, como doação, remissão de dívida etc. Refiro-me ao art. 158 do Código Civil, inscrito na Seção VI, Da Fraude Contra Credores, do Capítulo IV, Dos defeitos dos negócios jurídicos, aplicável à ação pauliana. “Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. § 1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. § 2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles”. Se o pagamento deu-se por transferência bancária, ou, se houve um equívoco na petição inicial, e, de fato, ocorreu por boleto bancário, haveria um registro documental. A petição inicial afirma, de forma pouco clara, mas permite deduzir que os recursos utilizados para o pagamento estariam no Banco do Brasil. Se essa dedução estiver correta, obrigatoriamente haveria prova documental do pagamento ou da transferência bancária, não valendo o recibo do vendedor aposto no DUT, com as inconsistências já apresentadas, como prova do pagamento, porque há suspeita de concilium, e até de concilium fraudis, de fraude contra a credora. Entre a data do suposto pagamento e a do ajuizamento dos embargos passaram cerca de seis meses. Ainda não era tempo para descarte dos respectivos documentos. Lembro que a embargante necessitaria deles para inserir o veículo na sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda 2018/2019. Deveriam, para esse fim, ser guardados por cinco anos, até 2024. Anote-se que o MMo Juiz mandou emendar a inicial: “Emende-se a inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, instruindo o feito com os documentos indispensáveis à compreensão da lide. Intime(m)-se BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2018 18:34:49”. (ID Num. 9132828 - Pág. 1), Os documentos juntados com a emenda à inicial, em 21 de janeiro de 2019 (ID Num. 9132829 - Pág. 1) foram exatamente os mesmos juntados com a inicial. Não se fez o mínimo esforço para juntar o comprovante de pagamento do veículo. Nem depois da contestação da Caixa, que apresentou todas essas suspeitas, essa prova foi apresentada. E estamos julgando o recurso sem que a prova tenha sido feita. A pesquisa Bacenjud, realizada em 22 de junho de 2018, no dia seguinte ao suposto pagamento (vide a nota fiscal) não localizou senão R$ 345,87 na conta da devedora, o que evidencia que, se houve transferência bancária, ela não foi feita a favor da vendedora do veículo. Tampouco o boleto bancário teve o valor creditado em sua conta. Por fim, na petição inicial a embargante (que é referida como “o embargante”) questiona a penhora do veículo Troller, mas há pedido de suspensão da penhora de um outro veículo: “i) seja determinada a suspensão imediata do Cumprimento de Sentença no 0718662-06.2017.8.07.0001 no tocante ao veículo KIA SORENTO EX 2.5 VGT, fabricação/modelo 2008/2009, placa JHH -3430, até a decisão final de mérito dos presentes embargos, eis que trata de bem penhorado no aludido processo;” Essa confusão foi percebida pela Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. (ID Num. 9132844), que levantou a suspeita de que o escritório de advocacia que patrocina os embargantes seja o mesmo e que teria usado a mesma petição, adaptada, para postular os embargos. Sem meias palavras, a Caixa levantou a suspeita de que a própria empresa providenciou a contratação de advogados para promover os embargos em favor dos embargantes (Embargos 0734796-74.2018.8.07.0001 e Embargos Processo 0735883-65.2018.8.07.0001). Observo que a devedora tentou liberar os veículos na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo ela repelida pelo MMo Juiz por ilegitimidade de parte: “Padece, ademais, a executada de legitimidade para postular a desconstituição da penhora em relação aos veículos: PBF2823 DF TROLLER/T4 XLT 3.2; PAY0476 DF TROLLER/T4 XLT 3.2; JHH3430 DF I/KIA SORENTO EX 2.5. Como a executada alega que alienou os bens a terceiros, após a alienação e tradição dos veículos deixou de ser proprietária dos bens, cabendo apenas aos adquirentes questionar a penhora, uma vez que a credora insiste na manutenção da constrição. Determino, ainda, nos termos do art. 674, parágrafo único do CPC, a intimação dos supostos adquirentes dos veículos: PBF2823 DF TROLLER/T4 XLT 3.2; PAY0476 DF TROLLER/T4 XLT 3.2; JHH3430 DF I/KIA SORENTO EX 2.5. A qualificação dos supostos adquirentes se encontra nos documentos que instruem a Impugnação de Id 20841406. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2018 13:59:02.” Em resumo, não há prova de pagamento do veículo objeto dos embargos de terceiro. Se não se comprovou o pagamento, a mera detenção do bem não permite presumir o justo título de propriedade. A suspeita de concilium, de fraude contra a credora, deveria ter sido extirpada dos autos com a simples prova do pagamento. Destaco que toda a prova juntada aos autos, ainda que em nome da embargante, foi produzida pela devedora. Não há um documento produzido pela compradora do veículo, a própria embargante. Nos embargos de terceiro, como anotado, há elementos de impugnação pauliana. A embargante tinha que produzir prova pessoal, destacada dos documentos emitidos pela vendedora do veículo. Devia comprovar que adquiriu o veículo de boa-fé. E a primeira forma de demonstrá-la era apresentando o comprovante de pagamento do veículo. Estivesse nos autos o recibo da transferência bancária, a segunda via do boleto ou mesmo o extrato da conta-corrente da embargante comprovando a transferência bancária e o nome do destinatário dos R$ 115.900,00, em 19/20 de junho de 2018, este voto divergente não estaria no acórdão. Talvez nem a Caixa enfrentasse os embargos, temendo a sucumbência. DISPOSITIVO Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro. Como não houve transferência do veículo, não cabe, nesta instância, determinar qualquer medida administrativa ao Detran. Inverto a sucumbência e condeno a embargante a pagar as custas do processo e honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre o valor corrigido da causa. É o voto. (...)” Como se vê, pela via rescisória, vem a autora apresentar os comprovantes de pagamento do veículo mencionados pelo eminente Relator, aduzindo serem eles provas novas, o que se amoldaria a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no art. 966, inciso VII, do CPC. Conforme expressamente registrado art. 966, inciso VII, do CPC, o pleito de desconstituição da coisa julgada deve estar lastreado em “prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso”. Como consequência, conquanto o novo Diploma Processual tenha alargado tal hipótese de cabimento, substituindo a expressão “documento novo” por “prova nova”, emerge claro que esta nova expressão deve ser compreendida como prova já existente na época do julgamento rescindendo, mas que a parte não a conhecia sua existência ou não lhe era disponível. Essa é a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha: É anticooperativo reabrir toda a discussão para que a parte, somente depois do trânsito em julgado, produza uma prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo. É por isso que o termo prova nova deve ser entendido como prova já existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado. Como será visto adiante, o termo prova nova não se refere ao momento da formação da prova. Apenas se considera prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova. (In: Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020) Com efeito, foi oportunizada a parte autora/embargante provar a impossibilidade de produzir a prova, no caso, demonstrar porque somente depois do trânsito em julgado apresenta os comprovante de pagamento do veículo, como forma de demonstrar o cabimento da ação rescisória. Todavia, não se desincumbiu a parte autora deste ônus. In casu, pedindo as mais respeitosas vênias, mas, infelizmente, não restou demonstrado que seria impossível a produção da prova no processo primitivo, seja porque a parte ignorava sua existência ou porque dela não pôde fazer uso em tempo na ação originária. Ora, os documentos acostados aos autos, comprovantes de pagamento por TED - (ID 25823420 e 25823422) são documentos que desde o início estavam ao alcance da parte, apenas não foram juntados aos autos por discricionariedade desta, sem que se possa falar em desconhecimento da existência da prova, ou falta de tempo hábil para fazê-lo. Com efeito, é indubitável que bastava à parte acessar seus próprios dados bancários e solicitar os comprovantes de pagamentos, algo simples e rápido, e que sequer dependia de ato de terceiros. Não há uma única linha fundamentando porque referidos documentos não foram acostados tempestivamente aos autos primitivos. Nesse descortino, resta evidente que os comprovantes de pagamento (TED) não se enquadram ao termo de prova nova – apontado linhas acima –, tampouco é possível conceber a impossibilidade de produção dessa prova em momento anterior, porquanto sempre esteve na esfera de disponibilidade da autora. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, CPC). Custas pela autora. Sem honorários. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator